Tribunal: TJDFT
Processo: 0714502-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Espécie MSG – Mandado de Segurança Processo N. 0714502-67.2019.8.07.0000 Impetrante Distrito Federal e Outro Informante Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Sobradinho Interessados Janilda de Lacerda Vieira e Outro Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Intime-se a parte Impetrante quanto ao retorno dos autos do C. Superior Tribunal de Justiça e para informar se persiste o seu interesse processual nos presentes autos, no prazo de 10 (dez) dias, já computada a dobra legal. Após, retornem os autos conclusos. I. Brasília, 19 de outubro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator